Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702709-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARCOS APARECIDO ALVES AGRAVADO: FNG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CLAUDIOMIR DA SILVA, FREDSON FELIX DE LIMA, LUCILDA BATISTA FERREIRA, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o autor/agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da preliminar de intempestividade suscitada pelo ré/agravada, Junta Comercial do Distrito Federal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator